Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Alteração da capacidade financeira. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que revisou a pensão alimentícia anteriormente fixada em 70% do salário mínimo, reduzindo-a para 50% do salário mínimo vigente, diante de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante.
2. O recurso sustenta ausência de comprovação dessa alteração, bem como afirma que a redução comprometeria o sustento da criança.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação de modificação relevante na situação financeira do alimentante que justifique a revisão do valor da pensão.
III. Razões de decidir
4. A revisão dos alimentos é admitida quando demonstrada alteração superveniente no binômio necessidade–possibilidade, conforme dispõe o art. 1.699 do CC.
5. A análise da documentação juntada evidencia mudança nas condições econômicas do alimentante, compatível com a redução proporcional da obrigação.
6. A revisão preserva o trinômio necessidade possibilidade razoabilidade, assegurando a subsistência digna do alimentando e evitando ônus excessivo ao alimentante.
7. A decisão recorrida observou corretamente as provas produzidas e aplicou adequadamente os critérios legais para a fixação da verba alimentar.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 076163030.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024.